Tribunal: STF
Processo: RE 171256
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO
ADCT.
          A ATUALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS PELO CRITÉRIO
ESTATUIDO  NO  ARTIGO  58  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS  NÃO  ALCANCA PRESTAÇÕES ANTERIORES AO TERMO INICIAL DE
SUA EFICACIA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.